Tribunal: TJDFT
Processo: 0715131-45.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: Direito previdenciário e processual civil. Apelação cível. Iprev e Distrito Federal. Legitimidade passiva. Prescrição de fundo do direito. Obrigação de trato sucessivo Revisão de proventos de aposentadoria. Recursos desprovidos.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido para determinar a conversão de sua aposentadoria por invalidez proporcional em aposentadoria por invalidez com proventos integrais, bem como o pagamento dos valores retroativos, observada a prescrição quinquenal.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) a legitimidade do Distrito Federal para integrar o polo passivo da demanda; (ii) a incidência da prescrição sobre a revisão dos proventos do servidor público aposentado; e (iii) a fixação do termo inicial da condenação.
III. Razões de decidir
3. O Distrito Federal é garantidor subsidiário das obrigações do Iprev/DF, conforme prevê a Lei Complementar Distrital no 769/2008, razão pela qual possui legitimidade passiva para a demanda.
4. A revisão dos proventos de aposentadoria caracteriza relação jurídica de trato sucessivo, sendo atingidas pela prescrição apenas as prestações vencidas há mais de cinco (5) anos do ajuizamento da ação, nos termos de Enunciado de Súmula no 85 do STJ.
5. Não havendo qualquer comprovação de que o servidor era portador de doença grave em momento anterior ao laudo pericial, deve-se fixar o termo inicial da condenação na data do laudo médico, pois este é o documento técnico que atesta a gravidade da sua condição de saúde.
IV. Dispositivo
6. Recursos não providos.
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Distrital no 769/2008, art. 4o, § 2o; Súmula no 85/STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0718916-49.2022.8.07.0018, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 10/04/2024; TJDFT, APC 0714085-84.2024.8.07.0018, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 08/04/2025; TJDFT, APC 0701663-82.2021.8.07.0018, Rel. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 02/03/2023).